Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737458-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REVANE CUNHA DE LACERDA LEITE AGRAVADO: GARRA ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Vistos etc, Reporto-me à petição ID 20240713. Considerando que na inicial do presente Agravo foram indicados como Advogados da parte Agravada o Dr. OSÉIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.189 e OAB/GO 26.723) e o Dr. MARLLON MARTINS CALDAS (OAB/DF 48.706), bem como que no processo de origem, Cumprimento de Sentença no 0000027-76.2017.8.07.0014, há pedido de publicação exclusiva em nome do primeiro causídico citado (ID 31753336 vara de origem), necessária a republicação da decisão ID 19367995, sob pena de nulidade conforme artigo 272, §5o, do CPC. Assim, intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, em nome do advogado OSÉIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/DF 23.189. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator